Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO EXPRESSAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional, afastando preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial atuarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar as teses relativas ao cerceamento de defesa e à prescrição da pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente os argumentos relativos ao afastamento do cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial atuarial, à natureza jurídica da obrigação discutida e ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com definição do prazo e do termo inicial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
5. O embargante busca, na realidade, rediscutir matérias já apreciadas e decididas pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
6. Inviável o acolhimento dos aclaratórios quando evidenciado o mero inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 1.025 do Código de Processo Civil.